Tribunal: CARF
Processo: 11080.732647/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO INEXISTENTE.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que é o caso dos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Juntado aos autos o comprovante de pagamento de rendimentos tido por determinante pelo órgão julgador de origem, cuja ausência motivara o reconhecimento da omissão de rendimentos, mas cujas informações dão conta de valor diverso daqueles declarados pelo sujeito passivo e pela fonte pagadora, não se deve restabelecer a declaração feita pelo sujeito passivo,.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732647/2012-10
ACÓRDÃO
2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANA MARGARETH SOARES CANABARRO SATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO INEXISTENTE.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que é o caso dos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Juntado aos autos o comprovante de pagamento de rendimentos tido por
determinante pelo órgão julgador de origem, cuja ausência motivara o
reconhecimento da omissão de rendimentos, mas cujas informações dão
conta de valor diverso daqueles declarados pelo sujeito passivo e pela
fonte pagadora, não se deve restabelecer a declaração feita pelo sujeito
passivo,.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732647/2012-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2008, após a revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – Declaração
de Ajuste Anual - DAA, foram apurados os seguintes valores:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:

Da Impugnação
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732647/2012-10
3
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 25/08/2012. O contribuinte foi
cientificado em 10/09/2012 e ingressou com impugnação em 04/10/2012,
alegando em síntese:
A reforma da decisão que indeferiu o pedido na Solicitação de Retificação de
Lançamento para que seja reconhecido o valor de R$ 27.002,05 como o total de
rendimentos tributáveis no ano calendário 2008.
Que os contracheques do ano calendário 2008 percebe-se claramente que seus
rendimentos tributáveis foram de R$ 27.002,05 e não R$ 33.146,66.
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
Consta nos autos uma Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, fls. 14,
datada de 03/09/2012com o seguinte resultado:
INDEFERIDA
“Omissão de rendimentos conforme informado em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF mensal pela fonte pagadora, Governo do Estado do
R. G. Sul”
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA. Tributa-se o rendimento tributável recebido de
pessoa jurídica omitido na declaração de ajuste anual, conforme as Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos foram declarados de acordo com os
comprovantes de rendimentos entregues pelas fontes pagadoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Preliminarmente, a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos do art.
16 do Decreto n° 70.235/1972, dela tomo conhecimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732647/2012-10
4
O contribuinte declarou os seguintes valores na Declaração de Ajuste Anual - DAA

Consta em nossos sistemas, para o mesmo período, rendimentos de pessoa
jurídica, transcrito a seguir, conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF:

Analisando a Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano calendário em epígrafe,
constata-se que houve uma omissão no valor de R$ 6.959,49 (seis mil, novecentos
e cinqüenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme levantada na
Notificação de Lançamento .
O contribuinte trouxe aos autos os contracheques mensais de janeiro a dezembro
de 2008, fls. 15 a 26.
Entretanto para fazer prova do alegado deveria trazer os contracheques de
dezembro de 2007 a novembro de 2008, uma vez que os mesmos abrangeriam os
rendimentos totais do ano calendário de 2008.
Omissão de Rendimentos Recebidos de PJ pelo Titular
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. (arts. 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no 7.713/88 e arts. 1o, 2o, 3o e 11 da Lei n.o
8.134/90)
Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,
art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732647/2012-10
5
Desta forma, verifica-se que o descumprimento destes mandamentos provoca o
poder-dever do Fisco de, em revisão à declaração a declaração de ajuste
anteriormente apresentada, corrigir esses desvios e efetuar o lançamento de
ofício sobre os valores omitidos.
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de
Imposto Retido na Fonte – DIRF original entregue pela fonte pagadora à Receita
Federal do Brasil, onde nesta consta que o notificado auferiu rendimentos no ano
base 2008 no valor total de R$ 33.148,66.
Restou omitido pelo titular R$ 6.959,49 quando da apresentação de sua
Declaração Anual de Ajuste perante à Receita Federal do Brasil.
Com a finalidade de elidir o lançamento fiscal, bastaria que o contribuinte
apresentasse todos os seus holerites ou contra-cheques do período (dezembro de
2007 a novembro de 2008).
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória
e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente
caso, regularmente entregue a este órgão. Não há porque duvidar da
confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento da omissão de
rendimentos do titular conforme realizado pela autoridade lançadora.
Conforme se observa, o órgão julgador de origem entendeu que seria necessária a
apresentação do contracheque de dezembro de 2007, ausente, para mensuração dos valores
efetivamente recebidos pela contribuinte.
Apenas para fins de registro, transcrevo novamente o trecho que sintetiza a falta do
específico comprovante de recebimento de dezembro de 2007, como critério decisório
determinante:
Com a finalidade de elidir o lançamento fiscal, bastaria que o contribuinte
apresentasse todos os seus holerites ou contra-cheques do período (dezembro de
2007 a novembro de 2008).
Em resposta, a recorrente junta (a) COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANO CALENDÁRIO (BASE): 2008 (fls. 79-80), e (b)
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Mês/Ano: 12/2007 (fls. 81).
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732647/2012-10
6
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732647/2012-10
7
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
No caso em exame, reputo presente a hipótese autorizativa da apresentação do
documento, dado que a ausência do comprovante de recebimento de 12/2007 foi utilizado pelo
órgão julgador de origem como critério determinante à manutenção do reconhecimento da
omissão de rendimentos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732647/2012-10
8
Porém, não é possível dessumir os valores efetivamente pagos, pois a somatória das
quantias apresentadas nos comprovantes de pagamento mensais (“analíticos”) é muito superior
ao valor declarado pela recorrente (R$ 65.890,58).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Original